Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1.Não há conteúdo decisório no pronunciamento judicial que declarou nada haver a prover por não decidir questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Referido ato judicial deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso por se restringir a impulsionar a ação.

2. A análise, em sede recursal, de matéria não apreciada em primeira instância importa em supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3. A ausência de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como de erro material importa em desprovimento dos embargos de declaração.

4. Agravo interno desprovido.